Tribunal: CARF
Processo: 10860.904339/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10860.904339/2011-71
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.880 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de fevereiro de 2022
Recorrente
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
RECURSO
ESPECIAL.
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL.
DEMONSTRAÇÃO. REQUISITO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
INADMISSIBILIDADE.
A demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para
admissão do recurso especial. Para tanto, essencial que as decisões comparadas
tenham identidade entre si. Se não há similitude fática entre o acórdão
recorrido e os paradigmas, impossível reconhecer divergência na interpretação
da legislação tributária.
INSUMOS
ADQUIRIDOS
DA
ZFM.
DIREITO
Á
ISENÇÃO
-
CREDITAMENTO
O decidido pelo RE no 592.891/SP reconhece a isenção dos produtos
adquiridos da ZFM. Contudo, extrai-se do seu teor, só há falar-se em
creditamento na conta gráfica do IPI quando a alíquota do produto adquirido
sob o regime isentivo for positiva. A esse respeito Nota SEI PGFN no 18/2020.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, tão somente quanto ao creditamento da Zona Franca de
Manaus, vencida a conselheira Érika Costa Camargos Autran, que conheceu integralmente do
recurso. No mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe provimento para reconhecer o direito
ao crédito da Zona Franca de Manaus.
(Assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.904339/2011-71
Fl. 2252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.880 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.904339/2011-71

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Adriana Gomes Rêgo, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo em face do Acórdão
3401-003.879 (fls. 1911/1939), de 25/07/2017, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. ANULAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRAZO
REVISIONAL. OBSERVÂNCIA.
O despacho decisório eletrônico, como espécie de ato administrativo vinculado, deve
ser revisado e anulado quando constatados vícios de legalidade que o invalidem,
mormente aqueles decorrentes de prestação de informações inverídicas ou equivocadas
em declarações obrigatórias base dos procedimentos automáticos , desde que observado
o prazo de 05 (cinco)anos previsto no art. 74, § 5o da Lei no 9.430/96, não representando
qualquer vilipêndio a direito adquirido do sujeito passivo, porque dos atos nulos não
irradiam quaisquer efeitos, como sedimentado na Súmula STF no 473.
Fundamentos adotados pelo Colegiado, por voto qualidade, para acompanhar apenas a
conclusão do Relator, aqui reproduzidos por força do disposto no artigo 63, parágrafo
8o, do Regimento Interno do CARF.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
IPI. NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA, PRODUTO
INTERMEDIÁRIO E EMBALAGENS ISENTOS. ZONA FRANCA DE MANAUS.
DIREITO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA.
A sistemática de apuração não cumulativa do Imposto sobre Produtos Industrializados
IPI, ressalvada a previsão em lei, tem como pressuposto a exigência do tributo na etapa
imediatamente anterior, para abatimento com o valor devido na operação seguinte, não
bastando a mera incidência jurídica, de forma tal que as aquisições isentas de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, mesmo que oriundas da
Zona Franca de Manaus, não garantem crédito de IPI, por ausência de previsão legal
específica.
...
Inicialmente, ao recurso especial do contribuinte foi negado seguimento (fls.
2070/2077). Agravado este despacho denegatório, o despacho de fls. 2148/2151 determinou o
retorno dos autos para sua complementação. O novo despacho do Presidente da 4a Câmara (fls.
2152/2157) ratificou o despacho anterior, desta forma mantendo a negativa de seguimento do
apelo especial do contribuinte.
De sua feita, o novo despacho em agravo (fls. 2165/2154), acolheu o mesmo,
dando seguimento às matérias "impossibilidade de retificação ex offício da homologação
Fl. 2253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.880 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.904339/2011-71

expressa em Despacho Decisório anterior" e "legitimidade do creditamento de IPI sobre as
aquisições de insumos oriundos da ZFM".
A Fazenda Nacional, em contrarrazões (fls. 2176/2185), pugna, preliminarmente,
pelo não conhecimento do recurso do contribuinte em relação á matéria "legitimidade do
creditamento de IPI sobre as aquisições de insumos oriundos da ZFM" por falta de divergência
jurisprudencial, sob a alegação de que neste caso o paragonado apenas seguiu corrente
jurisprudencial dominante à época, corrente que entende já superada por ocasião da decisão
recorrida. Caso conhecido o apelo especial, postula no mérito que o mesmo seja improvido.
Embora não se manifestando em relação à outra matéria admitida, pede, alfim, o improvimento
do recurso especial do contribuinte.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
Inicialmente, cabe assentar que o processo administrativo ora em julgamento
decorre de Pedido de Ressarcimento de Saldo Credor do Imposto sobre Produtos Industrializados
(“IPI”) relativo ao 2o Trimestre do ano de 2008, no valor de R$ 18.659.803,04.
Conforme despacho decisório de fls. 1.406 e seguintes, foi anulado o ato decisório
anterior, resultante tratamento eletrônico no âmbito do Sistema de Controle de Créditos e
Compensações, com fundamento na Lei no 9.784/1999, e deferido parcialmente o pedido do
contribuinte, para reconhecer direito creditório no valor de R$ 15.942.879,51e glosar o valor de
R$ 2.716.923,53.
I - CONHECIMENTO
IMPOSSIBILIDADE
DE
RETIFICAÇÃO
EX
OFFÍCIO
DA
HOMOLOGAÇÃO EXPRESSA EM DESPACHO DECISÓRIO ANTERIOR
Entendo, como o despacho vestibular do então Presidente da 4a Câmara desta 3a
Seção, Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, o qual adoto, em grande medida, como razão
de decidir.
A decisão recorrida, quanto à possibilidade de retificação do Despacho Decisório,
entendeu que deve ser revisado e anulado quando constatados vícios de legalidade que o
invalidem, mormente aqueles decorrentes de prestação de informações inverídicas ou
equivocadas em declarações obrigatórias, desde que observado o prazo de 05 (cinco) anos
previsto no art. 74, § 5o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, não representando qualquer
vilipêndio a direito adquirido do sujeito passivo, porque dos atos nulos não irradiam quaisquer
efeitos, como sedimentado na Súmula STF no 473.
O Acórdão indicado como paradigma no 1401-001.487 foi assim ementado:
Assunto: Contribuição Social sobre o Litro Líquido – CSLL
Ano-calendário: 2006
Fl. 2254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.880 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.904339/2011-71

IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO. REVISÃO DE
HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PUBLICADA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. NULIDADE DO SEGUNDO DESPACHO.
Uma vez publicado um Despacho Decisório que homologa totalmente a
compensação, extinguindo, portanto, o crédito tributário por inteiro, não é
possível voltar atrás para publicar um novo Despacho Decisório que homologa
apenas parte da compensação e extingue, então, apenas parcialmente o crédito
tributário. Havendo publicação de homologação de compensação, extinto está
o crédito e preclusa qualquer nova tentativa de examiná-lo, salvo no caso de
nulidade do primeiro Despacho Decisório. É, portanto, nulo o segundo
Despacho Decisório.
O paragonado entendeu que uma vez publicado um Despacho Decisório que
homologa totalmente a compensação, extinguindo, portanto, o crédito tributário por inteiro, não
é possível voltar atrás para publicar um novo Despacho Decisório que homologa apenas parte da
compensação e extingue, então, apenas parcialmente o crédito tributário.
Cotejando os arestos confrontados, identifico que não há entre eles a similitude
fática para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da
divergência arguida.
Enquanto a decisão recorrida deu especial relevo ao fato de que, na hipótese dos
autos, não havia notícia de publicação do despacho decisório e/ou de sua ciência ao contribuinte,
de modo que o ato administrativo não chegou a ingressar no ordenamento jurídico e estabelecer
uma relação jurídica entre as partes, a decisão indicada como paradigma, ao contrário, defrontou-
se com situação em que o Despacho Decisório já havia sido publicado. E em se tratando de
espécies díspares nos fatos embasadores da questão jurídica, não há como se estabelecer
comparação e deduzir divergência. Neste sentido, reporto-me ao Acórdão no CSRF/01-0.956, de
27/11/89:
“Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.”
Portanto, em relação a esta matéria não conheço do recurso por ausência de
similitude fática.
Quanto à outra alegação de não conhecimento da Fazenda (POSSIBILIDADE
DE CREDITAMENTO DE INSUMOS ADQUIRIDOS DA ZFM COM ISENÇÃO),
entendo descabida. De fato, a jurisprudência na qual se arrimavam os paradigmas tinham como
fonte jurisprudencial o RE 212.484-2, o qual, como consabido, não abarcava em específico o
caso da ZFM, mas, à evidência, lhe dava suporte. Assim, mesmo que aquele julgado do STF
viesse a ser modificado, como na sequência faço alusão, o fato é que à época dava suporte
Fl. 2255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.880 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.904339/2011-71

jurídico ao creditamento do IPI, muito embora desde então já se discutia a impossibilidade do
mesmo quando a alíquota deste imposto fosse igual a zero.
Em resumo, conheço parcialmente do recurso do contribuinte em relação à
matéria "legitimidade do creditamento de IPI sobre as aquisições de insumos oriundos da
ZFM".
II - MÉRITO
LEGITIMIDADE
DO
CREDITAMENTO
DE
IPI
SOBRE
AS
AQUISIÇÕES DE INSUMOS ORIUNDOS DA ZFM.
Em verdade, quanto a tal matéria ela foi admitida com base em arestos que se
arrimaram em antiga decisão do STF no RE 212.484, que com base no princípio constitucional
da não-cumulatividade (art. 153, § 3o, II, da CF/1988), entendia o cabimento de crédito em
operações isentas. E todo arrazoado recursal segue essa trilha.
Essa tese, com a devida vênia, não tem mais qualquer respaldo na jurisprudência
subsequente do STF.
Com relação à possibilidade de aproveitamento de créditos de IPI decorrentes da
aquisição de insumos desonerados (isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero), o
Supremo Tribunal Federal pacificou ( em sede de julgamento do RE no 398.365/RS, julgado pela
sistemática da repercussão geral em 27/08/2015 e publicado em 22/09/2015) o entendimento
pela impossibilidade do contribuinte se creditar dos referidos valores.
O julgado da Suprema Corte recebeu a seguinte ementa:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Tributário. Aquisição de insumos isentos,
não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 3. Creditamento de IPI. Impossibilidade. 4.
Os princípios da não cumulatividade e da seletividade, previstos no art. 153, § 3o, I e II,
da Constituição Federal, não asseguram direito de crédito presumido de IPI para o
contribuinte adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero.
Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência.
Portanto, não me alongo ante a sedimentação jurisprudencial do STF em sede de
repercussão geral, e, por conseguinte, até mesmo por força regimental vinculante, para assentar
que resta claro que descabe falar em creditamento de IPI na entrada de insumos em operações
isentas cuja alíquota seja ZERO. Nesse sentido temos vários julgados. Cito, como exemplo o
aresto 9303-004.902, de 23/03/2017, de relatoria da i. Conselheira Vanessa Marini Cecconello.
Contudo, o caso em exame deve ser analisado sob outra ótica, vez que se alega
que os insumos teriam sido adquiridos de operação isenta, porém oriundos da Zona Franca de
Manaus (ZFM).
Sobre tais créditos, afirmou o Fisco em seu relato:
Fl. 2256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.880 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.904339/2011-71

Ocorre que, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do
julgamento do Recurso Extraordinário no 592.891/SP, em sede de repercussão geral (transitado
em julgado em 18/02/2021), de Relatoria da Ministra Rosa Weber, fixou a seguinte tese:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. NÃO-
CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CREDITAMENTO NA ENTRADA DE
INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. EXISTÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL (...).
"(...) Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material
de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT".
Neste cenário, resta definido o direito ao creditamento de IPI na entrada de
insumos adquiridos junto à Zona Franca de Manaus (ZFM) sob o regime da isenção.
O referido decisum, em longa e pertinente digressão meritória e histórica acerca
das decisões do STF sobre essa questão, deixou assentado que é pertinente a isenção de insumos
oriundos da ZFM.
Contudo, porém, explicitou que a alíquota a ser aplicada de modo a gerar
creditamento na contra gráfica do IPI é aquela quando da saída dos mesmos produtos de origem
distinta da Zona Franca de Manaus. Veja-se o seguinte excerto do voto da Ministra Rosa Weber:
8. Para finalizar, destaco, afastando objeções, na linha do já registrado na origem, que a
operatividade do creditamento na espécie é perfeitamente viável, pois no caso de
Fl. 2257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.880 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.904339/2011-71

isenção regional, diferentemente da não incidência, existe alíquota nas operações
tributadas realizadas nos demais pontos do território nacional, de modo que o adquirente
de produtos oriundos diretamente da sub-região de Manaus (isentos) “nada mais fará do
que adotar a alíquota prevista no direito positivo”, nas palavras de José Eduardo Soares
de Melo e Luiz Francisco Lippo.
Como, nos termos do RICARF, essa decisão do STF nos vincula, ela deve ser
aplicada em toda sua extensão.
Dessarte, se a alíquota do insumo adquirido for zero, não há direito a crédito
algum de IPI, até por uma questão de lógica, pois crédito de zero é zero. Em consequência, o
crédito a ser lançado no LAIPI deve ser aquele calculado em função da alíquota do produto
adquirido da ZFM, como se isenção não houvesse.
Esse é o entendimento vazado, inclusive, pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional na Nota SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, de 24/06/2020:
...
22. Destaca-se que não foi alterado o entendimento genérico do Supremo Tribunal
Federal quanto à impossibilidade de apropriação de crédito derivado de imposto não
pago na etapa anterior da cadeia do IPI. O presente caso consiste numa hipótese
excepcionalíssima
de
reconhecimento
de
creditamento,
fundamentada,
exclusivamente no caráter da fornecedora dos insumos, matérias-primas e materiais de
embalagens situada na Zona Franca de Manaus, sob fundamento dos arts. 40 do
ADCT e 43, §2o, III, da Constituição.
23. Destaca-se, mais uma vez, o ponto relativo à previsão de alíquota positiva na
TIPI, porque será esse o valor a ser usado para o cálculo do creditamento. A
referência será a alíquota geral prevista para o bem oriundo de qualquer empresa
localizada em qualquer região do país. Daí, considerando a isenção regional
reconhecida às empresas localizadas na Zona Franca de Manaus, aplica-se o
creditamento tomando como base a alíquota prevista na TIPI.
Portanto, é de ser provido o recurso no sentido de que há direito ao creditamento
nas aquisições de produtos adquiridos da Zona Franca de Manaus desde que a alíquota de IPI dos
mesmos seja maior que zero, o que deverá ser aferido em específico pela unidade da RFB
responsável pela execução deste julgado.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, conheço parcialmente do recurso do contribuinte, e dou-lhe
parcial provimento para reconhecer o direito ao creditamento de mercadoria adquirida da ZFM,
na medida em que sua alíquota de IPI seja maior que zero, nos termos do decidido no RE
592.891 e da Nota SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, de 24/06/2020.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 2258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.880 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.904339/2011-71

Fl. 2259
DF CARF MF
Documento nato-digital